Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. ATITUDE CONTRADITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Conselho Especial decidiu, fundamentadamente, no bojo dos embargos à execução no 0009239-18.2007.8.07.0000, que a aplicação da Lei Distrital no 3.624/05 não implicou violação à coisa julgada, e declarou que “a legislação a ser observada, na espécie, deve ser aquela vigente no momento da expedição e pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme modulação de efeitos realizada por meio dos Acórdãos no 1038907 e 1038908, qual seja, a Lei Distrital no 3.624/2005, razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada” .
2. Revela-se contraditória a atitude do requerente, que ajuíza querela nullitatis para alegar violação à coisa julgada, quando, no processo originário, resignado com o acórdão que decidiu não haver tal violação, ele passou a peticionar sucessivas vezes para atacar unicamente outras questões processuais.
3. A atitude contraditória da parte, que se resigna quanto a uma questão decidida no processo e, muitos anos depois, ajuíza ação autônoma pretendendo rediscutir a mesma questão, traduz comportamento similar à preclusão lógica, e que pode caracterizar abuso do direito de ação.
4. O ajuizamento da querela nullitatis, por si só, representa exercício pleno do direito de ação e encontra fundamento no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Lado outro, igualmente constitucional é o princípio do livre convencimento motivado (artigo 93, IX, da CF): o julgador pode indeferir a petição inicial de processos quando constatada a violação patente das regras processuais, desde que o faça em decisão fundamentada, como ocorreu no caso concreto.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.